Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Alyne Dias Vasconcelos, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF nos autos da ação monitória n. 0717929-69.2019.8.07.0001, em que figurou como autor o Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia. Discorre a autora ter figurado como parte ré na ação monitória ajuizada pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia, objetivando o pagamento de dívida oriunda do inadimplemento de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, correspondente a 5 (cinco) mensalidades de R$843,50 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), cada, relativas ao ano de 2017. O valor total, em 22/5/2019, era de R$5.495,27 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos). Aduz que, não sendo frutíferas as diligências realizadas nos endereços constantes dos autos, foi determinada sua citação por edital, com respectiva nomeação da Curadoria Especial para apresentar contestação por negativa geral. Assim, o processo transcorreu sem sua participação, sendo proferida sentença condenatória em 26/6/2020. Transitada em julgado a sentença proferida na ação monitória n. 0717929-69.2019.8.07.0001, foi intimada, por edital, para pagamento espontâneo do débito. Sem o efetivo adimplemento, foi-lhe aplicada a multa de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1o, do CPC). No transcurso do cumprimento de sentença, foram localizados valores em sua conta-corrente, com posterior penhora do numerário. Alude ter conhecimento da noticiada ação monitória apenas com a bloqueio realizado na sua conta bancário, quando, então, opôs embargos à monitória, que foi rejeitada pelo Juízo de origem. Contra essa decisão, interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido. Sustenta que, “diante do flagrante prejuízo à Requerente, a qual teve a citação determinada por edital, com consequente penhora de quantias presentes em sua conta e que são verbas de natureza salarial, quando poderia ter sido citada por outros meios, desde que tivessem, de fato, sido esgotados todos os meios de localização, o que não ocorreu, vem a autora em busca da rescisão da sentença em questão. Portanto, é imperioso reconhecer a nulidade da citação por edital e da r. Sentença, por afrontar o disposto no art. 256 do CPC”. Articula não terem sido enviados “ofícios às concessionárias de serviços públicos do Estado de Goiás (Estado este em que foram celebrados contratos de serviços públicos de água e energia com a então ré, ora autora, como a SANEAGO e a ENEL, docs. anexos)”, mesmo a instituição educacional possuindo informação de que residia no estado de Goiás. Por conseguinte, o Juízo de origem não teria esgotado todas as possibilidades de localizá-la. Portanto, assinala a existência de violação ao art. 256 do CPC, sendo impositiva, pois, a rescisão da apontada sentença. A título de tutela provisória, aponta estar presente a probabilidade do direito, conforme exposto nas linhas anteriores. Quanto ao perigo de dano, acentua que o bloqueio no valor R$2.086,12 (dois mil e oitenta e seis reais e doze centavos) representa verba de natureza salarial, oriunda de rescisão de contrato de trabalho, sendo indispensável à sua sobrevivência. Requer, portanto: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, diante da declaração de hipossuficiência anexa, dispensando-se o recolhimento das custas processuais, suspendendo-se eventual condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como dispensando-se a autora do depósito prévio, nos termos do art. 968, §1o, do NCPC; b) seja determinada a citação do Requerido no endereço apontado acima, para que venha, querendo e no prazo legal, responder aos termos desta ação, sob pena de revelia; c) o deferimento da tutela de urgência, com o fim de suspender o cumprimento da sentença rescindenda até o julgamento do presente feito, devolvendo-se à ora autora o valor penhorado em penhora online acima informado ou ao menos sustando-se a entrega ao exequente do referido valor até o trânsito em julgado desta ação rescisória; d) ao final, seja julgado procedente o pedido, declarando-se a nulidade da citação por edital e por conseguinte rescindindo-se a r. sentença de primeiro grau, devolvendo-se o feito ao primeiro grau para prosseguimento da ação proposta, com a oferta de resposta pela ré, ora autora. Deu à causa o valor de R$5.495,27 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos). Declaração de hipossuficiência ao ID 35100463 e formulário de para avaliação da hipossuficiência econômica apresentado pela Defensoria Pública do Distrito Federal ao ID 35100463. É o relato do necessário. Decido. 2. Como visto, pretende a autora rescindir a sentença proferida nos autos n. 0717929-69.2019.8.07.000, ao argumento de violação de norma jurídica. Para melhor compreensão da lide, esclarece-se que o Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia ajuizou contra Alyne Dias Vasconcelos ação monitória pretende o pagamento de dívida oriunda do inadimplemento de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, correspondente a 5 (cinco) mensalidades de R$843,50 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), cada, relativas ao ano de 2017. O valor total, em 22/5/2019, era de R$5.495,27 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme planilha acostada aos autos. Inicialmente, foi determinada a citação por AR, no endereço declinado no contrato firmado entre as partes, qual seja: Quadra 29 Lote 27, Apto. 201, Ocidental Parque, Cidade Ocidental/GO, CEP: 72883-072. Porém, o carteiro não foi atendido, conforme certidão ao ID 39463058, p. 66. Foi, então, determinada a citação por oficial de justiça, mas “a numeração do lote indicada (27) não existe - a maior numeração de lotes é até a 19”, conforme certidão subscrita pelo auxiliar ao ID 35100465, p. 67. Na sequência, o Juízo de origem realizou pesquisas no BacenJud, Receita Federal, Denatran-RENACH, Sinesp, Renajud e Justiça Eleitoral, determinando a expedição de mandado de citação para três endereços (ID 35100465, p. 69). A propósito, confira-se o teor da decisão: Em respeito aos princípios da celeridade, cooperação e economia processual, assim como para velar pela rápida solução do litígio (art. 139, II, do CPC), este juízo pesquisou os endereços da(s) requerida(s) nos sistemas de que dispõe (Bacen Jud, Receita Federal, Justiça Eleitoral, etc). Ressalto que deixei de determinar a expedição para os demais endereços do Bacen Jud que apresentam informações tais como cliente inativo ou não cliente, diante da forte possibilidade da parte não residir mais no local. Diante dos resultados obtidos e da informação anterior, expeça-se mandado de citação para o(s) seguinte(s) endereço(s): 1) RUA JOAO VIANA DE CARVALHO, CASA 224 - BAIRRO SAMAMBAIA VELHA - FLORIANO/ PI - CEP: 64803-242; 2) QUADRA 14 CONJUNTO C CASA 25 VILA ESTRUTURAL - BRASILIA/ DF - CEP: 71300-000; 3) QUADRA 16 LOTE 3 8 BLOCO 5 APTO 404 COND. PARIS - PARQUE ESPLANADA III - VALPARAISO DE GOIAS/ GO - CEP: 72876-310 Consigno que deixei de determinar a expedição de mandado para os demais endereços porque já foram diligenciados, estão incompletos ou repetidos (doc. anexo). Na hipótese dos mandados retornarem sem cumprimento, cite-se o(s) requerido(s) por edital, no prazo de 20 dias. Em seguida, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para ciência da Curadoria de Ausentes. Cite-se. Intime-se. A diligência no endereço QUADRA 14 CONJUNTO C CASA 25 VILA ESTRUTURAL - BRASILIA/ DF - CEP: 71300-000 foi infrutífera por porque não existe o número indicado (ID 41395593, p. 21). A diligência realizada na RUA JOAO VIANA DE CARVALHO, CASA 224 - BAIRRO SAMAMBAIA VELHA - FLORIANO/ PI - CEP: 64803-242 foi considerada não cumprida, porque o AR foi assinado por terceira pessoa estranha ao processo (ID 35100466, p. 35). Porém, foi determinada sua reiteração, consoante decisão ao ID 35100466, p. 38. Contudo, também foi infrutífera, mesmo após três tentativas (ID 35100466, p. 44). Não cumprido o AR no endereço QUADRA 16 LOTE 3 8 BLOCO 5 APTO 404 COND. PARIS - PARQUE ESPLANADA III - VALPARAISO DE GOIAS/ GO - CEP: 72876-310, por “ausente 3x”, foi determinada a citação por oficial de justiça, conforme certidão ao ID 35100466, p. 27. Essa diligência foi expedida regularmente (ID 48156962, p. 53), mas infrutífera segundo certidão do oficial de justiça ao ID 35100466, p. 28, por não residir no local. Então, foi renovada a diligência no endereço RUA JOAO VIANA DE CARVALHO, CASA 224 - BAIRRO SAMAMBAIA VELHA - FLORIANO/ PI - CEP: 64803-242, mas também sem sucesso. Consta do AR “mudou-se”, após três tentativa de localização (ID 35100467, p. 5). Intimado, o instituto educacional indicou novo endereço: Quadra 16 lote 3/8 bloco 5 apto 404, Condomínio Paris, Valparaíso de Goiás/GO, CEP 72876-316, com respectiva determinação de diligência. Porém, consta do AR “ausente 3x” (ID 55361069, p. 25). O Juízo de origem determinou a renovação da diligência por oficial de justiça (ID 55361080, p. 27), mas também foi infrutífera, haja vista ter mudado do local há mais de um ano, conforme informado pelo porteiro do condomínio (certidão ao ID 56699339, p. 28). Sobreveio, então, a decisão que determinou a citação por edital, nos termos a seguir postos: Compulsando detidamente os autos, verifico que já foram realizadas as pesquisas aos sistemas Bacen Jud, INFOSEG, etc, para tentar localizar o requerido, sendo que todos os endereços encontrados já foram diligenciados e não se logrou êxito. Com isso, este juízo esgotou todas as formas de efetivar pessoalmente o ato citatório. Diante dos argumentos ora expendidos, cite-se o(s) requerido(s) por edital, com o prazo de 20 dias. O prazo para a apresentação de defesa observará o que estabelece o artigo 231, inciso IV do CPC. Decorrido o prazo sem a apresentação de defesa, nomeio a Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial (art. 72, II, do CPC). Remetam-se os autos. Cite-se. Intime-se. Citada por edital, a Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial, opôs embargos monitórios com contestação por negativa geral (ID 64630743, p. 3). Posteriormente, sobreveio a sentença que se pretende rescindir, rejeitando os embargos monitórios e “constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente na soma dos valores indicados pela Autora na inicial, perfazendo o débito a quantia de R$5.495,27, que deve ser acrescida de juros de mora e correção monetária, a partir da última atualização (22/05/2019 – ID 38485894, pág. 4)”. Não houve recurso interposto pela Curadoria Especial, de sorte que a sentença transitou em julgado em 8/10/2021. Como visto, a autora pretende a rescisão da sentença ao argumento de não observância do art. 256 do CPC, porque não teriam sido enviados “ofícios às concessionárias de serviços públicos do Estado de Goiás”. Decerto, o art. 257, I, do CPC estabelece, como um dos requisitos da citação por edital, a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, dentre as quais se destaca a ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando, a teor do que dispõe o art. 256 do referido Código. Nesse sentido, nota-se que a citação por edital, de fato, configura medida excepcional, apenas podendo ser adotada nas hipóteses dispostas no mencionado dispositivo legal, após frustradas diversas tentativas de localização do réu. Todavia, ressalta-se que o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto. Sobre o tema, confiram-se julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela d. Curadoria de Ausentes visando obter a declaração de nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu. 2. Na hipótese, desde os idos de 2017 foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o executado. O autor promoveu as diligências ao seu alcance e, diante das tentativas frustradas de citação por oficial de justiça nos endereços indicados aliada à realização de pesquisas aos sistemas de órgãos públicos à disposição do Juízo para localização do endereço do requerido, inexistindo, portanto, nulidade da citação editalícia. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1264739, 07114347520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 6. Foram realizadas diversas tentativas para localização do endereço. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado. Art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. (...) (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, verifica-se que o exequente empreendeu as diligências que se encontravam ao seu alcance, inclusive pelo esgotamento dos endereços encontrados nos sistemas disponíveis ao Juízo de origem, quais sejam, BacenJud, Receita Federal, Denatran-RENACH, Sinesp, Renajud e Justiça Eleitoral. Houve, inclusive, tentativa de citação por oficial de justiça e intimação por AR em diversos endereços. A própria Defensoria Púbica, no exercício da Curadoria Especial elencou as diversas diligências efetuadas, em 6 (seis) endereços, quando opostos os embargos à monitória (ID 35100467, p. 38-41): Endereços diligenciados: ALYNE DIAS VASCONCELOS · Quadra 29 Lote 27, Apto 201, Ocidental Parque, Cidade Ocidental/GO, CIDADE OCIDENTAL - GO CEP: 72883-072 AR – ID n. 39634442 “a numeração do lote 27 não existe, a maior numeração do lote é a de 19”. · QUADRA 16 LOTE 3 8 BLOCO 5 APTO 404 COND. PARIS - PARQUE ESPLANADA III VALPARAISO DE GOIAS/ GO - CEP: 72876-310 AR – ID n. 41927141 “ausente 3x” · RUA JOAO VIANA DE CARVALHO, CASA 224 - BAIRRO SAMAMBAIA VELHA - FLORIANO/ PI - CEP: 64803-242 AR – ID n. 44368592 entregue. não cumprido por ter sido assinado por terceiro. ID n. 44368674. · QUADRA 14 CONJUNTO C CASA 25 VILA ESTRUTURAL - BRASILIA/ DF - CEP: 71300-000 AR – ID n. 41395593 “não existe o n. indicado”. · RUA JOAO VIANA DE CARVALHO, CASA 224 - BAIRRO SAMAMBAIA VELHA - FLORIANO/ PI - CEP: 64803-242 AR – ID n. 46536964 “ausente 3x”. · QUADRA 16 LOTE 3 8 BLOCO 5 APTO 404 COND. PARIS - PARQUE ESPLANADA III VALPARAISO DE GOIAS/ GO - CEP: 72876-310 AR – ID n. 48399704 “desconhecida”. · Quadra 16 lote 3/8 bloco 5 apto 404, Condomínio Paris, Valparaíso de Goiás/GO, CEP 72876-316 AR – ID n. 55361069 “ausente 3x” AR – ID n. 56699339 “o porteiro informou que a ré mudou há mais de um ano do local”. Assim, não se verifica a nulidade da citação por edital da devedora, porque empreendidas significativas tentativas para sua respectiva localização. Inclusive, a própria Defensoria Púbica, nos embargos à monitória consigna, ad litteris (ID 35100467, p. 40): Foram realizadas inúmeras diligências por oficial de justiça, a atrair a regularidade do procedimento de citação ficta e do processo como um todo. Com efeito, se todos os endereços constantes dos autos são diligenciados, inclusive os resultantes das pesquisas nos sistemas oficiais, sem que se obtenha resultado frutífero na citação da ré, o § 3o do art. 256 do CPC permite presumir que a devedora se encontrava em local incerto ou ignorado, viabilizando-se, pois, a citação por edital. Anote-se, ainda, não haver determinação legal de que o envio de ofícios às concessionárias de serviços públicos seja requisito para a citação editalícia, sobretudo quando o Juízo realiza as pesquisas aos sistemas informatizados que lhe são disponibilizados. Consequentemente, de plano, verifica-se a inexistência de violação ao art. 256 do CPC[1]. Por pertinente, registra-se a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[2], litteris Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Na hipótese, a par de alegar violação de norma jurídica, em rigor, a autora somente apresenta interpretação diversa da pronunciada pela magistrada sentenciante, quanto ao cumprimento dos requisitos para a citação por edital. Sucede que, conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[3], o que não se evidencia na hipótese, porquanto questiona a autora a exegese dada pela magistrada ao art. 256 do CPC. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o claro julgado sobre o tema, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Decerto, a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Em complemento, mostra-se pertinente o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[4] sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC, in verbis: A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória. A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida. Diante de tal quadro, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pela autora. Sem condenação ao pagamento de honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Por fim, concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. [1] Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [4] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465.